Tribunal: TJPA
Processo: 0831234-72.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9990 - Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0831234-72.2020.8.14.0301
AUTORIDADE: LUIZ FERNANDO DE SEIXAS SANTIAGO

AUTORIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PARA MINISTERIO PUBLICO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

I – Devidamente comprovada por prova pré-constituída a existência de direito líquido e certo postulado de necessidade do atendimento médico urgente, demonstrada nos autos pelos documentos circunstanciados do paciente.

II – Segurança concedida para confirmar a liminar deferida, à unanimidade.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária por Videoconferência da Seção de Direito Público no dia 09 de março de 2021. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves

Belém (PA), 09 de março de 2021.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
LUIZ FERNANDO DE SEIXAS SANTIAGO
, contra ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM E SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
.

O impetrante alega que, no dia 30/04/2020, foi acometido de um mal súbito e foi atendido no Hospital Amazônia, nesta Capital, sendo então constatado que possui lesões pulmonares indicativas de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19).

Diz que a médica que lhe atendeu recomendou a sua internação em leito de UTI, mas que não conseguiu leito na central de regulação de Belém.

Requer a concessão da segurança para que lhe seja assegurado o referido leito.

O feito foi protocolado perante o Plantão de 1.º grau, ocasião em que a Magistrada Andrea Ferreira Bispo denegou a segurança, sob fundamento de que não consta dos autos qualquer indicação firmada por médico do SUS no sentido de que o paciente deve ser encaminhado à internação.

A magistrada ressaltou o quadro atual de pandemia e de possibilidade de caos do sistema de saúde pública, o que não seria possível violar a ordem dos trabalhos que Estado e Município vem realizando para possibilitar o atendimento o mais amplo possível, motivo pelo qual consignou que somente os casos que forem encaminhados pela rede pública de saúde poderão ser objeto de decisão judicial, sob pena de interferência indevida do Poder Judiciário e violação da fila de espera por leito da rede pública, valendo frisar que a decisão pela necessidade da UTI é sobretudo dos médicos, cabendo também a eles também decidir o momento que isso deve ocorrer, resultando em decisão de denegação da segurança ante a impossibilidade de produção de provas.

Por seu turno, houve interposição de apelação pelo Ministério Público para reforma da sentença de 1.º grau e concessão da segurança.

Aos autos foram distribuídos á Juíza Marisa Belini de Oliveira, ocasião em constatou que figura no pólo passivo da presente ação constitucional o Sr. Secretário Estadual de Saúde do Estado do Pará, o que, aquando do ajuizamento do mandamus, ocorrido durante o plantão judicial, atrairia a competência do juízo plantonista de segundo grau, conforme Portaria 016/2016, que regulamenta o serviço de Plantão do Poder Judiciário do Estado do Pará, em 1º e 2º graus.

Nesse sentido, a magistrada tornou sem efeito a decisão denegatória de segurança (ID 16991101) e determinou a redistribuição ao Tribunal de Justiça.

Os presentes autos foram distribuídos perante a 2.ª Turma de Direito Público, equivocadamente, em razão da existência de apelação nos autos, oportunidade na qual determinei a regular distribuição na Seção de Direito Público.

Após regular distribuição, vieram-me os autos para apreciação da liminar.

Em decisão interlocutória (ID 3050420) deferi o pedido de liminar.

O Estado do Pará apresentou informações (ID 3230903) aduzindo que foi disponibilizado leito ao impetrante no Hospital Guadalupe, pelo que entende que resta patente a perda do objeto da presente demanda com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual.

Assim, requer o Estado do Pará, a perda do objeto do presente mandado de segurança, extinguindo-se o processo em relação ao Estado do Pará (art.485, I e VI do CPC).

A Secretaria informou (ID 3390846) que decorreu o prazo, sem que a SESPA e a SESMA, prestassem as informações solicitadas através de e-mail, recebidos em11/05/2020, conforme recebimento constantes nos ids 3053972 e 3054269.

Por seu turno, a Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes manifestou-se rejeitando a preliminar do Ente Estatal quanto a perda de objeto da ação mandamental, tendo em vista que o mero cumprimento da medida liminar não tem o condão de afastar o interesse de agir do autor, pelo que a liminar deve ser confirmada em decisão de mérito.

No mérito, registra que o Sistema Único de Saúde tem caráter universal, destinando-se a todos os indivíduos da sociedade, inclusive aos que podem arcar com os custos do serviço particular de saúde, nos termos do art. 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Pontua que o impetrante não pede apenas leito na rede pública, mas deixa bem claro que pode ser também na rede privada, às expensas do Poder Público, o que está em consonância com o direito a tratamento gratuito previsto na Lei nº 13.979/2020.

Assim, pugna elo provimento desta ação mandamental impetrada por Luiz Fernando de Seixas Santiago, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por Videoconferência.

Belém (PA), 23 de fevereiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

O impetrante pretende a concessão de liminar para a disponibilização de leito em UTI, para tratamento de COVID-19.

Pois bem, a pandemia do COVID-19, declarada pelo Organização da Saúde – OMS em 11/03/2020, é fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n. 6 de 2020. É de amplo conhecimento, ainda, que os Estados da federação vêm decretando medidas de enfrentamento e prevenção ao COVID-19, sendo pertinentes os decretos do Estado do Pará e do Município de Belém, no sentido de viabilizar o isolamento social, cuja limitação não está adstrita ao âmbito familiar, repercutindo-se, também, na atividade econômica de vários setores, o que, diga-se de passagem, é a medida adotada em vários países e, não somente, no Estado do Pará.

Em exame dos autos, reconheço a presença dos requisitos a justificar a concessão da tutela, pelos motivos a seguir expostos.

O impetrante foi atendido em rede privada de assistência à saúde, havendo documento prescrito por médico particular sobre a necessidade de internação em U.T.I. (ID 3033534 – Pag.20) em decorrência de COVID-19 e menciona na inicial que aguarda a liberação de eleito de U.T.I. (ID 3033533- pág. 2) pela central de regulação do Município de Belém/PA, sem a juntada de documentação alusiva essa tramitação na rede pública.

Presente essa moldura, constato ser relevante o pleito do impetrante que deve ter garantido o atendimento médico perseguido, no entanto, deve-se levar em conta o quadro atual de pandemia e de possibilidade de caos do sistema de saúde pública, implica em priorizar a ponderação, porém sem perder de vista a necessidade de ser implementada, estruturada e adequada medidas que assegurem a saúde da população.

Nesse sentido, nada obsta que paciente que teve início do tratamento na rede privada, requeira atendimento na rede pública, haja vista o disposto na Lei Federal n.º 13.979/2020, que estabelece as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública, especificamente no inciso II do §2º do art. 3º, o direito de receber tratamento gratuito, conforme descrito:

Art. 3º
Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas:

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

Desse modo, qualquer a pessoa está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, tendo o Sistema Único de Saúde caráter universal, destinando-se a todos os indivíduos da sociedade, sendo pertinente pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Nessa perspectiva, sendo o paciente cardiopata, diabético, com mais de 65 anos de idade, já com lesão pulmonar e indicativos em laudo médico de insuficiência respiratória (ID 3033534 – pág. 19) indica urgência da internação em hospital com leito de UTI.

Assim, a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo porque é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação da decisão em respeito à dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

A respeito da alegação do ente estatal sobre a extinção da ação por cumprimento da medida liminar, verifico essa assertiva não merece prosperar, tendo em mira a necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO.
PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).
V
. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

Assim, diante do exposto, rejeito a preliminar do ente estatal e, convergindo com o parecer ministerial,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, CONCEDENDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA A SEGURANÇA PLEITEADA
, para que seja disponibilizado leito de U.T.I. ao impetrante, sendo ressalvada espera da ordem estabelecida pela Central de Leitos de acordo com o sistema de regulação, porém atenta à gravidade do caso.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Cumpridas as diligências acima, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se e intimem-se.

Belém, 09 de março de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/03/2021